Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707701-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra o Distrito Federal. Cite-se o Distrito Federal para apresentar resposta no prazo de trinta (30) dias, considerada a prerrogativa do prazo em dobro, nos termos dos arts. 183, caput, e 970 do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para manifestar-se na forma dos arts. 178, inc. I, e 967, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator